Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717470-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator